Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONHECEU PARCIALMENTE DA APELAÇÃO DOS REQUERIDOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE NULIDADE DO ARESTO. JUNTADA DE APELAÇÃO ADESIVA APÓS A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA RELATORIA PARA INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTOS. AUSÊNCIA DE RETORNO DOS AUTOS AO GABINETE. DELIBERAÇÃO COLEGIADA. OMISSÃO INEXISTENTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO ADESIVA IRREGULARMENTE PROTOCOLOADA. RECURSO INTEMPESTIVO. MANIFESTAMENTE INADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão, que conheceu, em parte, da apelação interposta pelos requeridos e, nessa extensão, deu parcial provimento ao recurso, para excluir da condenação os valores referentes a itens não comprovados como avariados por mau uso e não referidos na vistoria de saída e, em consequência, redistribuir proporcionalmente os ônus da sucumbência entre as partes. Nos embargos de declaração, a autora alega omissão, no acórdão, a respeito da apelação adesiva supostamente não julgada, o que lhe causou prejuízo e acarretou a nulidade do aresto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a autora alega (i) omissão do acórdão sobre sua apelação adesiva; (ii) nulidade do acórdão pela falta de julgamento do seu recurso adesivo e (iii) cognição de ofício de recurso intempestivo e manifestamente inadmissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a autora não interpôs recurso adesivo no mesmo prazo para as contrarrazões à apelação interposta pelos requeridos, não existindo, nos autos, quando foram recebidos pelo gabinete desta relatoria para análise da apelação dos requeridos, tampouco posteriormente na devolução à Secretaria para inclusão em pauta de julgamentos do colegiado recursal, não se divisando a nulidade do aresto.
4. A juntada irregular, diretamente no segundo grau de jurisdição, e mais que tardia, pela autora, de apelação adesiva, com a arguição de nulidade do acórdão, foi mal-intencionada, pois inequivocamente intempestivo e irregularmente protocolado com o desiderato de burlar a preclusão, sendo manifestamente inadmissível, vício insanável passível de cognição de ofício pelo órgão colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. De ofício, a apelação adesiva interposta pela autora não foi conhecida por ser manifestamente inadmissível. Aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa à embargante pelo uso infundado e protelatório dos embargos de declaração com a finalidade de tumultuar a tramitação processual.
Teses de julgamento:
1. Não é omisso e não há nulidade no acórdão que não julgou recurso adesivo, inexistentes nos autos no momento da liberação pela relatoria para inclusão da apelação independente da parte adversária em pauta para julgamento pelo colegiado recursal.
2. A apelação adesiva juntada irregular e tardiamente nos autos diretamente no segundo grau de jurisdição após a liberação do processo pela relatoria para julgamento pelo colegiado recursal é manifestamente inadmissível, tratando-se de questão passível de cognição de ofício pelo órgão julgador.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório e com a intenção de tumultuar o processo, ensejam a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966316, 0732220-04.2024.8.07.0000, j. 05/02/2025, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, j. 28.04.2021; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, j. 21/7/2022; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, j. 18.05.2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, j. 27/7/2023.